Tribunal: STF
Processo: ADI 5879
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação direta ajuizada pela Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal – ANAPE, com o objetivo de questionar a validade jurídico-constitucional da norma inscrita no § 7º do art. 104 da Constituição do Estado de Rondônia e de diversas leis estaduais rondonienses que atribuem a representação judicial de autarquias e de fundações públicas estaduais à pessoas estranhas aos quadros da Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia. 
    Sustenta-se, nesta sede processual, que os preceitos normativos e atos legislativos ora impugnados “são materialmente incompatíveis com a Carta Magna, uma vez que ao regulamentar o exercício das funções de representação e consultoria judicial de autarquias e fundações a agentes estranhos aos quadros da Procuradoria Geral do Estado de Rondônia, tem-se flagrante violação ao princípio da unidade orgânica da Advocacia Pública constante do art. 132 da CF/88”.
    Observo, desde logo, que as informações oficiais prestadas pelo Senhor Governador do Estado de Rondônia revelam que o E. Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, antes mesmo do ajuizamento da presente ação direta, já havia declarado a inconstitucionalidade do § 7º do art. 104 da Constituição do Estado de Rondônia, em julgamento ocorrido  em 20/06/2011, proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADI nº 0000391-83.2011.8.22.0000, Rel. Des. ZELITE ANDRADE CARNEIRO), fazendo-o em decisão que restou consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Constituição Estadual. Vício de iniciativa. Regime jurídico de servidores públicos. Poder Executivo. Fixação do subsídio. Regulamentação. Emenda Constitucional. Impossibilidade. Perda parcial do objeto.
    …...................................................................................................
    3. As normas constitucionais estaduais previstas nos §§ 6º, 7º e 8º do art. 104 da Carta Estadual padecem do vício de inconstitucionalidade formal, na medida em que dispõem sobre o regime jurídico de servidores (fixação da remuneração do grau máximo da carreira), sem a prévia iniciativa do governador. Por conseguinte, houve inequívoca violação ao art. 39, § 1º, II, ‘b’, da Constituição Estadual.” (grifei)
    Cabe ressaltar, de outro lado, que sobreveio ao ajuizamento da presente ação direta a edição da LC estadual nº 1.000/2018, que, ao dispor sobre “a Advocacia Pública na Administração Indireta do Estado de Rondônia”, promoveu ampla e substancial reforma no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado daquela unidade da Federação, em ordem a conferir apenas aos Procuradores estaduais, com exclusividade, a prerrogativa de exercer a representação judicial, o assessoramento jurídico e a consultoria jurídica de todas as entidades da administração pública indireta do Estado de Rondônia, como se vê do texto normativo, atualmente em vigor, inscrito nos arts. 1º e 2º da referida lei, que assim dispõe:
    “Art. 1º. A Advocacia Pública na Administração Indireta do Estado de Rondônia fica disciplinada pela presente Lei Complementar, em observância à unicidade da representação judicial e consultoria jurídica.
    Art. 2º. A representação judicial, o assessoramento jurídico e a consultoria jurídica nas entidades da Administração Indireta do Estado de Rondônia serão exercidas, exclusivamente, por Procuradores do Estado, nos termos do artigo 132 da Constituição Federal, ressalvada a transitoriedade prevista nos artigos 3º e 4º desta Lei Complementar.” (grifei)
    Constata-se, portanto, que a inovação introduzida pela Lei complementar nº 1.000/2018 culminou por acolher a pretensão de ordem jurídica manifestada, nesta causa, pela associação autora.
    Impende assinalar, por oportuno, que o Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, ao prestar esclarecimentos adicionais, manifestou-se pela perda total do objeto da presente ação direta, em razão da superveniente edição da LC rondoniense nº 1.000/2018, cabendo transcrever, por relevante,  o seguinte fragmento das informações oficiais que venho de referir: 
    “A criação dos referidos cargos nas Autarquias foi revogada quando houve a edição da Lei complementar nº 1.000/2018 de 31 de outubro de 2018 que dispõe sobre a Advocacia Pública na Administração Indireta do Estado de Rondônia e modifica a Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado de Rondônia.
    Desta forma, resta claro que a presente ADI perdeu o objeto, uma vez que as normas questionadas não subsistem mais.
    A Lei complementar nº 1.000/2018, em observância à unicidade de representação judicial e consultoria jurídica, determinou que os Procuradores Autárquicos passassem a ser subordinados à Procuradoria Geral do Estado de Rondônia, em seu arts. 2º e 3º, senão vejamos:
    …...................................................................................................
    Consoante se vê, a novel lei complementar resolveu a questão da representação judicial e extrajudicial das Autarquias no âmbito do Estado de Rondônia, doravante, passando a ser exercido exclusivamente pelos Procuradores de Estado, ressalvado o exercício dos Procuradores Autárquicos até que sejam extintos.” (grifei)
    Essa circunstância assume indiscutível relevo jurídico-processual no plano do controle normativo abstrato, pois, segundo diretriz jurisprudencial prevalecente no Supremo Tribunal Federal, a alteração substancial do objeto de impugnação em sede de fiscalização concentrada de constitucionalidade faz instaurar, em regra, situação de  prejudicialidade da ação direta anteriormente ajuizada (ADI 307/CE, Rel. Min. EROS GRAU – ADI 991/DF, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – ADI 1.080/PR, Red. p/ o acórdão Min. ROSA WEBER – ADI 1.309/DF, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – ADI 1.454/DF, Rel. Min. ELLEN GRACIE – ADI 1.753-QO/DF, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – ADI 1.772/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 1.964/ES, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ADI 2.449/TO, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 2.542-AgR/SC, Rel. Min. LUIZ FUX – ADI 2.864-AgR/PA, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – ADI 4.402/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – ADI 4.556/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – ADPF 161-MC/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – NOVO CÓDIGO CIVIL (2002), ART. 59 – A QUESTÃO DA AUTONOMIA DOS ENTES DE DIREITO PRIVADO, INCLUSIVE DAS ENTIDADES DESPORTIVAS, E O PODER DE REGULAÇÃO NORMATIVA DO ESTADO – O POSTULADO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO – A EVOLUÇÃO DESSA LIBERDADE DE AÇÃO COLETIVA NO CONSTITUCIONALISMO BRASILEIRO – AS MÚLTIPLAS DIMENSÕES DA LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO – MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE, DE CARÁTER SUBSTANCIAL, INTRODUZIDA NO TEXTO DA NORMA ESTATAL IMPUGNADA – HIPÓTESE DE PREJUDICIALIDADE – EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AÇÃO DIRETA JULGADA PREJUDICADA.”
    (ADI 3.045/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    A situação ora em análise, presentes os fundamentos que venho de expor, permite concluir, em suma, que a ocorrência, na espécie, de fato juridicamente relevante autoriza reconhecer a integral prejudicialidade do presente processo de controle normativo abstrato.
    Registro, finalmente, que a inviabilidade desta ação direta de inconstitucionalidade, em decorrência das razões ora expostas, justifica a seguinte observação: no desempenho dos poderes processuais de que dispõe, assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, o controle de ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, legitimando-se, em consequência, os atos decisórios que, nessa condição, venha a praticar.
    Nem se alegue que o exercício monocrático de tal competência implicaria transgressão ao princípio da colegialidade, eis que o postulado em questão sempre restará preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, consoante esta Corte tem reiteradamente proclamado (RTJ 181/1133- -1134, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 159.892-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 302.839-AgR/GO, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, v.g.):
    “PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
    – Assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade de ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em conseqüência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes.
    – O reconhecimento dessa competência monocrática deferida ao Relator da causa não transgride o postulado da colegialidade,  pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes.”
    (MS 28.097-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Acentue-se, por necessário, que esse entendimento jurisprudencial  é também aplicável aos processos objetivos de controle concentrado de constitucionalidade (ADC 21/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ADI 563/DF, Rel. Min. PAULO BROSSARD – ADI 593/GO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – ADI 2.060/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 2.207/AL, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 2.215/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADO 3/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – ADPF 6-MC/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADPF 40/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – ADPF 82/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES – ADPF 95/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – ADPF 104-MC/SE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ADPF 125/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – ADPF 239/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – ADPF 240/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ADPF 287/TO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ADPF 288-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADPF 308/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – ADPF 319/PB, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ADPF 327/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – ADPF 329-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADPF 333/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ADPF 340/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ADPF 352/MT, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ADPF 363-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), pois, tal como já assentou o Plenário do Supremo Tribunal Federal, o ordenamento positivo brasileiro “não subtrai ao Relator da causa o poder de efetuar – enquanto responsável pela ordenação e direção do processo (RISTF, art. 21, I) – o controle prévio dos requisitos formais da fiscalização normativa abstrata, o que inclui, entre outras atribuições, o exame dos pressupostos processuais e das condições da própria ação direta” (RTJ 139/67, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    Sendo assim, e em face das razões expostas, julgo prejudicada a presente ação direta, por perda superveniente de seu objeto.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 06 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator